Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-63.2015.8.11.0093
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001057-63.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO KERECZ NETO - CPF: 590.766.589-00 (EMBARGANTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (EMBARGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração. Ação de cobrança. Alegada omissão. Citação por edital. Comparecimento espontâneo. Suprimento de eventual nulidade. Continência não configurada. Embargo ambiental. Inadimplemento contratual. Rediscussão de mérito. Inviabilidade. Ausência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança, ao fundamento de inexistência de nulidade da citação, ausência de continência e inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegada má-fé na indicação de endereço para citação por edital; (
ii
) à existência de continência com outra demanda; e (
iii
) à influência de embargo ambiental no inadimplemento contratual.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.
Não há omissão quanto à citação por edital, uma vez que o acórdão reconheceu que o comparecimento espontâneo supre eventual nulidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, afastando prejuízo processual.

5.

A alegação de má-fé na indicação do endereço mostra-se irrelevante diante do atingimento da finalidade do ato citatório.

6.
A preliminar de continência foi expressamente afastada, por ausência de identidade entre partes, causa de pedir e pedidos, não se verificando relação de contenção entre as demandas.

7.
A tese de embargo ambiental como justificativa para o inadimplemento foi enfrentada e rejeitada, assentando-se que tal circunstância não suspende nem extingue obrigações contratuais.

8.
A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é inadmissível na via estreita dos
aclaratórios
.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação, afastando alegação de prejuízo. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
nº 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; TJMT, Embargos de Declaração nº 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Pedro
Kerecz
Neto
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
345218398
), o qual, à unanimidade de votos,
nego
u provimento ao recurso interposto pelo
embargante

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Feliz Natal
/MT,

nos autos da
ação de cobrança
(Processo n.º
0001057-63.2015.8.11.0093
)
.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
347845374
)
alegando omissões no julgado.
Sustenta
,

em síntese: (i) ausência de análise concreta sobre a má-fé do autor na indicação de endereço incorreto, o que viciaria a citação por edital; (
ii
) falta de enfrentamento dos argumentos fáticos que caracterizariam a continência com a Ação n. 0000540-58.2015.8.11.0093; e (
iii
) omissão quanto à influência determinante do embargo ambiental no inadimplemento, o que justificaria a exceção do contrato não cumprido. Pede o acolhimento com efeitos infringentes.

Em
contrarrazões
aos embargos (ID
350467897
), a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
alega

omissões quanto à validade da citação por edital, à preliminar de continência e à análise do embargo ambiental como justificativa para o inadimplemento.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a suposta má-fé do autor na indicação do endereço inicial, o que macularia a citação editalícia.

Sem razão. O acórdão enfrentou a validade da citação por edital de forma expressa e suficiente. A decisão colegiada fundamentou-se na premissa de que o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, afastando qualquer prejuízo.

Ao adotar tal fundamento, torna-se despicienda a análise minuciosa sobre a intenção subjetiva do autor na indicação do endereço inicial, uma vez que a finalidade do ato processual (ciência da demanda e contraditório) foi atingida.

No tocante à continência e à influência do embargo ambiental no mérito da causa, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão foi claro ao rejeitar a continência por não visualizar a identidade necessária de partes e pedidos que justificasse a reunião dos processos, consignando que
“a continência pressupõe que uma ação contenha por inteiro a outra, o que não se demonstrou no caso concreto”
.

Quanto ao mérito, a decisão embargada analisou expressamente a tese defensiva do embargo ambiental, concluindo, contudo, de forma contrária aos interesses do recorrente. O acórdão consignou textualmente que
“o alegado embargo ambiental, ainda que verdadeiro, não possui o condão de suspender ou extinguir as obrigações contratuais assumidas”
.

O que o embargante pretende, em verdade, é que este Tribunal
revalore
as provas e altere a conclusão jurídica de que o embargo não justifica o inadimplemento. Tal pretensão configura nítida rediscussão de mérito, inviável na via estreita dos
aclaratórios
.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026